Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709586-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR CRISTIAN BATISTA WERNER RECORRIDO: CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: TABAJARA ARNAUD SAMPAIO COELHO DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente IGOR CRISTIAN BATISTA WERNER a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a comprovação requerida. Solicita a dilação de prazo, todavia, os documentos solicitados são fáceis de serem obtidos. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, pois os elementos nos autos mostram a inviabilidade na concessão do benefício, uma vez que é empresário e atua no setor de telecomunicações. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA